Tribunal: TJES
Processo: 5007605-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Petição de Herança; Regime de Bens Entre os Cônjuges
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007605-44.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA REGINA ASSUMPCAO MYRRHA

AGRAVADO: AILTON VIEIRA DE JESUS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO ESPECIAL DE INVENTÁRIO – UNIÃO ESTÁVEL INICIADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – INVENTARIADA QUE À ÉPOCA DO INÍCIO DA CONVIVÊNCIA POSSUÍA MAIS DE CINQUENTA ANOS – REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS – ART. 258, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, CÓDIGO CIVIL DE 1916 – DISPOSITIVO VIGENTE À ÉPOCA DO INÍCIO DA CONVIVÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Quanto à suposta retirada do ordenamento jurídico do regime da separação obrigatória de bens pela Lei do Divórcio, destaca-se que a Lei do Divórcio (Lei Federal n.º 6.515/1977) não revogou o parágrafo único do art. 258 do Código Civil de 1916.

2.
A Lei n.º 6.515/1977 apenas alterou a redação do caput do art. 258 do Código Civil de 1916, não tendo promovido alteração ou supressão de texto no restante do dispositivo, tanto é que a própria Lei 6.515/1977 menciona expressamente (art. 45) a inaplicabilidade do art. 258, parágrafo único, inciso II, do CC/1916 (regime de separação obrigatória) no caso em que, após o casamento, se seguir a uma comunhão de vida entre os nubentes, existentes antes de 28 de junho de 1977, que haja perdurado por 10 (dez) anos consecutivos ou da qual tenha resultado filhos.

3.
Assim, resta afastado o fundamento que alicerçou a decisão recorrida, sendo evidente que o ordenamento jurídico pátrio previa o regime da separação obrigatória de bens durante a vigência do Código Civil de 1916, o que se aplica ao caso concreto, no qual a união estável se iniciou no ano de 1997, quando a ora inventariada possuía mais de 50 (cinquenta) anos de idade.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5007605-44.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA REGINA ASSUMPCAO MYRRHA

AGRAVADO: AILTON VIEIRA DE JESUS

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAIO MOREIRA MARTINS DA COSTA - MG136866

Advogado do(a) AGRAVADO: SONIA MARIA RABELLO DOXSEY - ES1561

J
UÍZO
PROLATOR
:
1
ª VARA
CÍVEL DA
COMARCA DE SERRA – Dra. INACIA NOGUEIRA DE PALMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

ANA REGI
NA
ASSUMPÇÃO MYRRHA
contra a r. decisão contida no evento 3145762 (fls. 13/14), proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Guarapari/ES, que, no procedimento especial de inventário instaurado em razão do falecimento da
Sra. Dora Lúcia Assumpção Bicalho
, declarou como regime existente entre a inventariada e seu ex-companheiro, ora agravado, o da comunhão parcial de bens, e não o da separação legal de bens, tal como requerido.

Nas razões recursais apresentadas no ID 3144442, em resumo, a agravante alega que:
(i)
foi assentado pelo C. STJ que “
o regime legal orientador da união estável é aquele de quando esta se originou
”, pelo que deve ser aplicado para a inventariada e seu ex-companheiro o regime legal da separação de bens, posto que iniciado o relacionamento em 1997, quando a inventariada possuía 61 (sessenta e um) anos de idade;
(ii)
não há nenhum esforço comum do Agravado para aquisição dos bens inventariados, devendo, assim, ser reconhecido que o ex-companheiro não é meeiro e nem herdeiro dos bens inventariados;
(iii)
deve ser reconhecida a posição jurídica do Agravado de ex-legatário ou “
legatário esvaziado
” pela venda posterior do bem legado pela própria inventariante (ainda no curso da união estável) e, por fim,
(iv)
ocorrência de “
um erro de sistematização legislativa no site do Planalto
”, que conduziu ao raciocínio equivocado do Juízo primevo quanto à alegada supressão do regime de separação obrigatória de bens pela Lei do Divórcio.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passa-se ao exame das teses suscitadas pela agravante.

Convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Na origem, trata-se de procedimento especial de inventário instaurado por
HUGO LAUCAS E MYRRA JÚNIOR
, em razão do falecimento de sua genitora, Sr.ª
DORA LÚCIA ASSUMPÇAO BICALHO
.

Na inicial, o então inventariante apresentou como herdeiros da extinta, além dele próprio, a sua irmã, Ana Regina Assumpção Myrrha Alves e o companheiro da inventariada, Ailton Vieira de Jesus.

Posteriormente, com o falecimento do primeiro inventariante, Ana Regina Assumpção Myrrha Alves, ora agravante, pleiteou a sua nomeação para o encargo da inventariante, o que foi deferido pelo juízo de primeiro grau.

Adiante, a nova inventariante afirma ser a única herdeira da falecida, impugnando a configuração de união estável entre a inventariada e o ex-companheiro Ailton Vieira de Jesus.

A seguir, a agravante requereu que fosse chamado o feito à ordem a fim de ser
reconsiderada sua posição
acerca de determinados pontos:
a)
passa a reconhecer como hígida a venda, pela então inventariada, do imóvel legado ao ex-companheiro e
passa ainda a reconhecer a união estável entre o Sr. Ailton e a inventariada desde 1997
;
b)
todavia, pleiteia que seja declarado que o então companheiro
não ostenta a condição de herdeiro ou meeiro da inventariada
, diante do regime de separação de bens vigente à época, pois a inventariada possuía mais de 50 (cinquenta) anos quando a união estável se iniciou em 1997 e todos os seus bens eram particulares.

Nesse contexto, sustentou que a posição jurídica do ora agravado é de ex-legatário, em razão de o legado instituído no testamento da inventariada ter se desfeito no momento em que a inventariada alienou voluntariamente o bem a terceiros (Srs. Gilberto Cristiano Brochado e Cristina Santos de Oliveira), ainda na constância da união estável. Pugna, assim, pela exclusão do Sr. Ailton, ora Agravado, da partilha dos bens da Sra. Dora Lúcia.

Na decisão recorrida, o Juízo singular
rejeitou o pleito de reconhecimento do regime da separação obrigatória de bens sob o
único
fundamento de que a Lei do Divórcio
(Lei nº 6.515/1977)
retirou do ordenamento jurídico o referido regime
. Veja-se o seu teor (ID 3145762):

"(...) fato é que a redação original do mencionado dispositivo do revogado Código foi alterada pela Lei nº 6.515/1977 (Lei do Divórcio), passando a dispor que, não havendo convenção, ou sendo nula, vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o regime de comunhão parcial.

Lado outro, a redação alterada pela Lei do Divórcio excluiu o parágrafo único do mencionado dispositivo, de maneira tal que não mais previu o regime de bens obrigatório em razão da idade.

Ou seja, caso considerada a legislação vigente em 1997, quando a união estável se iniciou, deverá ser observada a redação do art. 258 do Código Civil de 1916 conferida pela Lei nº 6.515/1977 (Lei do Divórcio).

Posteriormente, o Código Civil de 2002, em seu art. 1641, inciso II voltou a prever o regime da separação obrigatória de bens em razão da idade, cuja redação, alterada pela Lei nº 12.344/2010, prevê a idade de 70 (setenta) anos.

Deste modo, considerada a idade da
de cujus
no início da união estável (61 anos), tanto sob a ótica da legislação vigente em 1997 (início da união estável) quanto em 2013, quando houve a extinção da convivência marital pelo óbito da inventariada, tem-se que o regime de bens é o da comunhão parcial de bens e não o da separação obrigatória".

Feito esse breve relato, verifica-se que merecem acolhimento as razões deduzidas pela agravante.

Quanto à suposta retirada do ordenamento jurídico do regime da separação obrigatória de bens pela Lei do Divórcio, destaca-se que a Lei do Divórcio (Lei Federal n.º 6.515/1977) não revogou o parágrafo único do art. 258 do Código Civil de 1916.

A Lei n.º 6.515/1977 apenas alterou a redação do caput do art. 258 do Código Civil de 1916, não tendo promovido alteração ou supressão de texto no restante do dispositivo, tanto é que a própria Lei 6.515/1977 menciona expressamente (art. 45) a inaplicabilidade do art. 258, parágrafo único, inciso II, do CC/1916 (regime de separação obrigatória) no caso em que, após o casamento, se seguir a uma comunhão de vida entre os nubentes, existentes antes de 28 de junho de 1977, que haja perdurado por 10 (dez) anos consecutivos ou da qual tenha resultado filhos
1
.

Em outros termos, não faria sentido a Lei n.º 6.515/1977 ter revogado o art. 258, parágrafo único, inciso II, do CC/1916 e, ao mesmo tempo, ter excepcionado a aplicação do dispositivo na hipótese específica de seu art. 45.

Tal como sustentou a agravante, é provável que o juízo de primeiro grau tenha sido induzido a erro por conta de possível inconsistência no sítio eletrônico do Planalto. Isso porque, ao se consultar o texto do Código Civil de 1916, no referido portal, a versão exibida traz o art. 258 completo (caput, parágrafo único e incisos). Ocorre que, ao se selecionar a opção “texto para impressão”, que retira a formatação em “tachado”, a página passa a exibir apenas o caput do art. 258, do Código Civil de 1916, dando a impressão de que o restante do dispositivo teria sido revogado.

Para corroborar, veja-se recente e didático excerto de julgado do C. STJ acerca do tema, em que se considera a aplicabilidade do regime da separação obrigatória previsto no art. 258, parágrafo único, inciso II, do CC/1916 (correspondente ao art. 1641, inciso II, do CC/2002):

RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL SOB O REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. COMPANHEIRO MAIOR DE 70 ANOS NA OCASIÃO EM QUE FIRMOU ESCRITURA PÚBLICA. PACTO ANTENUPCIAL AFASTANDO A INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 377 DO STF, IMPEDINDO A COMUNHÃO DOS AQUESTOS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE NA CONSTÂNCIA DA CONVIVÊNCIA. POSSIBILIDADE. MEAÇÃO DE BENS DA COMPANHEIRA. INOCORRÊNCIA. SUCESSÃO DE BENS. COMPANHEIRA NA CONDIÇÃO DE HERDEIRA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REMOÇÃO DELA DA INVENTARIANÇA. 1. O pacto antenupcial e o contrato de convivência definem as regras econômicas que irão reger o patrimônio daquela unidade familiar, formando o estatuto patrimonial -
regime de bens - do casamento ou da união estável, cuja regência se iniciará, sucessivamente, na data da celebração do matrimônio ou no momento da demonstração empírica do preenchimento dos requisitos da união estável (CC, art. 1.723)
. 2. O Código Civil, em exceção à autonomia privada, também restringe a liberdade de escolha do regime patrimonial aos nubentes em certas circunstâncias, reputadas pelo legislador como essenciais à proteção de determinadas pessoas ou situações e que foram dispostas no art. 1.641 do Código Civil, como sói ser o regime da separação obrigatória da pessoa maior de setenta antos (inciso II). 3. "A ratio legis foi a de proteger o idoso e seus herdeiros necessários dos casamentos realizados por interesse estritamente econômico, evitando que este seja o principal fator a mover o consorte para o enlace" (RESP 1689152/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 22/11/2017). 4.
Firmou o STJ o entendimento de que, "por força do art. 258, § único, inciso II, do Código Civil de 1916 (equivalente, em parte, ao art. 1.641, inciso II, do Código Civil de 2002), ao casamento de sexagenário, se homem, ou cinquentenária, se mulher, é imposto o regime de separação obrigatória de bens. Por esse motivo, às uniões estáveis é aplicável a mesma regra, impondo-se seja observado o regime de separação obrigatória, sendo o homem maior de sessenta anos ou mulher maior de cinquenta" (RESP 646.259/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/06/2010, DJe 24/08/2010)
. (...) (STJ; REsp 1.922.347; Proc. 2021/0040322-7; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 07/12/2021; DJE 01/02/2022).

O E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo possui entendimento na mesma linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE QUANTIA LEVANTADA PELO HERDEIRO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE QUE NÃO POSSUI DIREITO SUCESSÓRIO OU DE MEAÇÃO. CASAMENTO JUNTO AO DE CUJUS NO REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. CONSTITUCIONALIDADE DESTE REGIME PATRIMONIAL. SOMENTE SE COMUNICAM OS BENS QUE FORAM FRUTO DO ESFORÇO COMUM DO CASAL. RELEITURA DA SÚMULA Nº 377 DO STF. CÔNJUGE NÃO É HERDEIRO NECESSÁRIO NO CASAMENTO CONTRAÍDO NO REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. RECURSO DESPROVIDO. 1) Muito embora a agravante seja aparentemente a única herdeira necessária de sua irmã (art. 1.829, inciso IV, do CC/02), o que a torna titular de toda a herança, não faz jus ao recebimento de metade da quantia de R$ 741.519,56 (setecentos e quarenta e um mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e seis centavos), na medida em que este montante pertence exclusivamente ao patrimônio hereditário do falecido esposo de sua irmã, do qual a cônjuge, à época, supérstite não possui direito sucessório ou de meação, já que contraiu matrimônio no regime da separação obrigatória de bens, não integrando, assim, o patrimônio hereditário do qual é titular a recorrente. 2)
Se à época do casamento, tanto o autor da herança quanto a sua esposa tinham idades superiores a 55 (cinquenta e cinco) anos, o regime da separação obrigatória de bens era impositivo, em consonância com o art. 258, parágrafo único, inciso II, do Código Civil de 1916, vigente à época da realização do matrimônio.
(...) (TJES; AI 0020471-75.2018.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 23/07/2019; DJES 31/07/2019)

Assim, resta afastado o fundamento que alicerçou a decisão recorrida, sendo evidente que o ordenamento jurídico pátrio previa o regime da separação obrigatória de bens durante a vigência do Código Civil de 1916, o que se aplica ao caso concreto, no qual a união estável se iniciou no ano de 1997, quando a ora inventariada possuía mais de 50 (cinquenta) anos de idade.

Acrescente-se, apenas a título de reforço argumentativo, que embora o agravado tenha ajuizado ação de reconhecimento de união estável
post mortem
(Proc. 0005006-67.2016.8.08.0021), a referida ação foi extinta em 10/02/2020 por abandono, encontrando-se arquivada definitivamente.

Sendo assim,
prevalece o reconhecimento da união estável entre o agravado e a inventariada a partir de 1997
, com aplicação do regime de separação de bens, basicamente, por três motivos.

A uma, porque o próprio agravado, nas petições de fls. 90 e 96/99, declara que conviveu com a extinta por 18 (dezoito) anos ininterruptos “com todas as características do art. 1.723 do Código Civil” (fl. 96). Ademais, anexa ao petitório de fls. 96/99 declarações prestadas por HUGO LAUCAS E MYRRHA JUNIOR (ex-inventariante) e MARINA MAZZELLI DE ALMEIDA dando conta de que conviveu com a falecida desde 1997.

A duas, porquanto apesar de não ser possível, em regra, cumular pedido incidental de reconhecimento de união estável em sede de inventário, tal cumulação é admitida pela jurisprudência quando não houver controvérsia acerca da configuração da união estável (REsp n.º 1.685.935/AM – Rel. Min.ª Nancy Andrighi). De tal modo, como a agravante/inventariante expressamente admite a ocorrência de união estável, a partir de 1997, o reconhecimento da configuração do referido instituto pelo magistrado
a quo
encontra amparo no posicionamento dos Tribunais a respeito da matéria.

Por último, o regime se aplica ao caso dos autos, notadamente, porque tanto sob a ótica do CC/1916 (acima de 50 anos), quanto do CC/2002 (acima de 60 anos), na redação original do art. 1641, o regime aplicável seria o da separação de bens, pois em 1997 a inventariada contava com mais de 60 (sessenta anos). Somente em 2010, ou seja, faltando apenas 3 (três) anos para a dissolução da união estável pela morte da inventariada, é que houve alteração legislativa para considerar o regime da separação aplicável aos casos de casamento ou união estável ocorridos após os 70 (setenta) anos de idade (Lei 12.344/2010).

Nesse contexto, como o único fundamento em que se baseou o Juízo singular para rechaçar o requerimento de reconhecimento do regime da separação obrigatória foi a suposta revogação do parágrafo único do art. 258 do CC/1946 pela Lei n.º 6.515/1977, a pretensão recursal merece acolhimento, diante da vigência do dispositivo à época da configuração da união estável.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, declarando aplicável à hipótese dos autos, no que concerne à união estável entre a inventariada e o agravado, o regime da separação de bens, nos termos do art. 258, parágrafo único, inciso II, do CC/1946.

É como voto.

1
Art 45 - Quando o casamento se seguir a uma comunhão de vida entre os nubentes, existentes antes de 28 de junho de 1977, que haja perdurado por 10 (dez) anos consecutivos ou da qual tenha resultado filhos, o regime matrimonial de bens será estabelecido livremente, não se lhe aplicando o disposto no artigo 258, parágrafo único, nº II, do Código Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, declarando aplicável à hipótese dos autos, no que concerne à união estável entre a inventariada e o agravado, o regime da separação de bens, nos termos do art. 258, parágrafo único, inciso II, do CC/1946.